Tribunal: TJDFT
Processo: 0749734-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0749734-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ESLEI RODRIGUES MOREIRA REQUERIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. Despacho 1. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração (ID no 21676543, págs. 1-3). 2. As razões para o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo já foram apresentadas na decisão de ID no 21545281, págs. 1-2, não havendo elementos novos a infirmá-las. Brasília, DF, 25 de novembro de 2020. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Substituto